Tribunal: TJDFT
Processo: 0739168-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0739168-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) D E C I S Ã O Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MAURÍCIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO (recorrente) em face da decisão (ID n. 32547442) que rejeitou a Queixa-Crime por ele proposta em face de EDIJANILDES PEREIRA DA SILVA. Devidamente intimada (ID n. 32613584), a parte recorrida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao presente recurso. O recorrente veio aos autos, em petição de ID n. 33118669, requerer a intimação pessoal da recorrida para apresentar sua defesa, com finalidade de evitar eventual arguição de nulidade. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há vício quando o defensor constituído é regularmente intimado para apresentar as contrarrazões ao recurso e não se manifesta no prazo legal. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELADO QUE RESPONDIA SOLTO. DEFESA TÉCNICA DEVIDAMENTE INTIMADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em que o réu respondia solto à ação penal, não há falar em cerceamento de defesa ou ausência de defesa técnica quando o defensor constituído pelo acusado é devidamente intimado para apresentar as contrarrazões e deixa de fazê-lo. 2. "Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal têm entendimento de que não se evidencia nulidade no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público se a defesa técnica, regularmente intimada para apresentação de contrarrazões, permanece inerte" (EDcl no HC 265.102/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 7/4/2017). 3. Agravo Regimental desprovido." (AgRg no HC 518.299/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 26/09/2019) Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, nova conclusão para análise do mérito recursal. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 21 de março de 2022 12:08:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator